Tribunal: CARF
Processo: 11055.720014/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013
STF. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE.
Encontrando-se o processo administrativo fiscal regido por normas próprias, dentre as quais não se incluiu a previsão de suspensão do processo até decisão definitiva em processo judicial submetido à sistemática da repercussão geral, mantém-se o trâmite dos autos em consonância com as referidas normas.
PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO. TRÂMITE SIMULTÂNEO. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE.
Encontrando-se tramitando simultaneamente na esfera administrativa os processos relativos às compensações e o referente à multa isolada, não se justifica a suspensão deste último, pois que as decisões tomadas naqueles processos repercutirão de imediato, na mesma proporção, no auto de infração respectivo.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria não contestada na primeira instância torna-se definitiva na esfera administrativa, não devendo, portanto, ser conhecida na segunda instância, em razão da preclusão.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013
MULTA ISOLADA. REVERSÃO PARCIAL DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES. CANCELAMENTO PROPORCIONAL.
Uma vez revertida parcialmente a não homologação das compensações declaradas, cancela-se, na mesma proporção, a multa isolada exigida com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
MULTA ISOLADA. FATO GERADOR.
O fato gerador da multa isolada é a não homologação, ainda que parcial, da compensação declarada, formalizada por meio de despacho decisório exarado pela autoridade administrativa, cuja exigibilidade ficará suspensa na hipótese de instauração do contencioso administrativo tributário.
MULTA ISOLADA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
A Administração tributária e os julgadores administrativos encontram-se vinculados às leis válidas e vigentes (princípio da legalidade estrita), não podendo se eximir de sua obrigação de aplicar a norma tributária impositiva, sob pena de responsabilização. De acordo com a súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11055.720014/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.961 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE.
Encontrando-se o processo administrativo fiscal regido por normas próprias,
dentre as quais não se incluiu a previsão de suspensão do processo até decisão
definitiva em processo judicial submetido à sistemática da repercussão geral,
mantém-se o trâmite dos autos em consonância com as referidas normas.
PROCESSOS
DE
COMPENSAÇÃO.
TRÂMITE
SIMULTÂNEO.
SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE.
Encontrando-se tramitando simultaneamente na esfera administrativa os
processos relativos às compensações e o referente à multa isolada, não se
justifica a suspensão deste último, pois que as decisões tomadas naqueles
processos repercutirão de imediato, na mesma proporção, no auto de infração
respectivo.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria não contestada na primeira instância torna-se definitiva na esfera
administrativa, não devendo, portanto, ser conhecida na segunda instância, em
razão da preclusão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013
MULTA ISOLADA. REVERSÃO PARCIAL DA NÃO HOMOLOGAÇÃO
DAS COMPENSAÇÕES. CANCELAMENTO PROPORCIONAL.
Uma vez revertida parcialmente a não homologação das compensações
declaradas, cancela-se, na mesma proporção, a multa isolada exigida com base
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
MULTA ISOLADA. FATO GERADOR.
O fato gerador da multa isolada é a não homologação, ainda que parcial, da
compensação declarada, formalizada por meio de despacho decisório exarado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11055.720014/2018-61
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720014/2018-61

pela autoridade administrativa, cuja exigibilidade ficará suspensa na hipótese
de instauração do contencioso administrativo tributário.
MULTA ISOLADA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
A Administração tributária e os julgadores administrativos encontram-se
vinculados às leis válidas e vigentes (princípio da legalidade estrita), não
podendo se eximir de sua obrigação de aplicar a norma tributária impositiva,
sob pena de responsabilização. De acordo com a súmula CARF no 2, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
a multa isolada na proporção do provimento dado nos processos de compensação, observado o §
18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que estipula que, no caso de apresentação de manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da
multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado em decorrência do lançamento de multa isolada, exigida em
razão da não homologação das compensações declaradas nos processos administrativos no
16682.720968/2018-00 (paradigma), 16682.720984/2018-94 (repetitivo) e 16682.720982/2018-
03 (repetitivo), com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da nulidade do auto de
infração, aduzindo a não ocorrência do fato gerador da multa isolada combatida, ou,
alternativamente, a aplicação da multa apenas nos casos em que comprovada a má-fé do
contribuinte, em conformidade com os princípios constitucionais do não confisco e do direito à
petição, ou, ainda, a suspensão deste processo até o julgamento administrativo final nos
processos relativos às declarações de compensação, aduzindo o seguinte:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720014/2018-61

a) a não homologação das compensações decorrera da adoção de um critério
restritivo na análise dos créditos da contribuição não cumulativa, em desacordo com a
jurisprudência administrativa e judicial;
b) compondo a regra exposta no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 com aquela
presente no art. 116 do CTN, tem-se que o que deve orientar o lançamento da multa isolada não
é a emissão do despacho decisório que não homologou ou homologou parcialmente a
compensação declarada, mas a não homologação final, ou seja, a situação jurídica
definitivamente constituída;
c) nos casos em que há manifestação de inconformidade tempestivamente
apresentada para se contrapor à não homologação da compensação, a autoridade fiscal deve
aguardar o encerramento da lide administrativa para só então lançar a multa isolada, apenas se e
quando houver decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, situação em que não há que se
falar em lançamento para se prevenir a decadência, uma vez que o fato gerador da multa é a não
homologação da compensação definitiva;
d) a norma sob comento deve ser interpretada conforme os primados
constitucionais, aplicando-se a multa somente em caso de comprovado abuso do contribuinte
acerca das regras de compensação tributária, não sendo, pois, aplicada por mero indeferimento
do pedido de compensação, vez que, quando assim aplicada, sem comprovação da má-fé do
contribuinte, viola as regras constitucionais, principalmente aquela esculpida no art. 5o, inciso
XXIV, alínea “a”, da Constituição Federal – o direito de petição;
e) o tema em questão é objeto de discussão no Recurso Extraordinário
796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (tema 736), e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade número 4905.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, tendo o acórdão sido ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003.
MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Uma vez ocorrido a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
IMPOSIÇÃO
DA
MULTA
ANTES
DO
TÉRMINO
DA
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer dispositivo que impeça o lançamento antes do término do processo
administrativo no qual se discute o direito creditório.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720014/2018-61

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e
ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e de impugnação da multa
de ofício respectiva, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação não homologada
que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na esfera
administrativa. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em
respeito ao Princípio da Oficialidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
NÃO CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cabendo tal análise ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2020 (fl. 99), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/11/2020 (fl. 100), repisou os argumentos da
primeira instância e requereu, em preliminar, a suspensão do presente processo administrativo,
nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), tendo em vista a suspensão
nacional do Tema no 736 determinada pelo Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal (STF),
e, no mérito, a anulação do auto de infração, com o consequente afastamento da penalidade em
razão da inocorrência do fato gerador e por ter sido aplicada de forma inconstitucional, ou,
subsidiariamente, a determinação da exclusão dos juros de mora do cálculo do crédito tributário,
com a sua incidência somente a partir da decisão final desfavorável às compensações declaradas,
ou, ainda, a suspensão deste processo até o julgamento definitivo dos processos no
16682.720984/2018-94, 16682.720968/2018-00 e 16682.720982/2018-03, nos termos do § 18 do
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720014/2018-61

art. 74 da Lei no 9.430/1996, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, mas dele
se toma conhecimento apenas em parte, em razão dos fatos a seguir discriminados.
Conforme acima relatado, trata-se do lançamento de multa isolada, exigida em
razão da não homologação das compensações declaradas nos processos administrativos no
16682.720968/2018-00 (paradigma), 16682.720984/2018-94 (repetitivo) e 16682.720982/2018-
03 (repetitivo), com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Referidos processos paradigma e repetitivos encontram-se pautados para
julgamento na mesma data do presente, razão pela qual a decisão a ser tomada naqueles
impactará diretamente o resultado deste, dada a vinculação por decorrência, nos termos do inciso
II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
As matérias relativas às compensações não homologadas encontram-se analisadas
nos processos respectivos, razão pela qual eventual alusão a elas pelo Recorrente nestes autos
não será objeto de apreciação, em decorrência de litispendência.
I. Preliminar. Suspensão do processo administrativo.
O Recorrente aduz que o comando esculpido no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no
9.430/1996 é matéria enfrentada no Recurso Extraordinário no 796.939, submetida à sistemática
da repercussão geral (Tema 736), com determinação da “suspensão nacional” dos processos
envolvendo a matéria, o qual já foi objeto, em 24/04/2020, de decisão do Ministro Relator que
reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada sob comento.
Alega o Recorrente ser evidente que a determinação de “suspensão nacional”
atinge inclusive os processos administrativos, com o intuito de se garantir a segurança jurídica e
como forma de solução adequada ao sistema jurídico, razão pela qual é solicitada a suspensão do
julgamento deste processo até decisão judicial definitiva, conforme decisão do CARF prolatada
no processo no 10600.720049/2016-42.
Argumenta, ainda, que se deve aplicar, subsidiariamente, a regra contida no art.
1.035, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC)1, em observância à expressa previsão do art. 15
do mesmo diploma legal2.

1 § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional.
2 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720014/2018-61

Como bem pontuado pelo Recorrente, as regras do CPC aplicam-se ao Processo
Administrativo Fiscal (PAF) de forma subsidiária, não tendo, por conseguinte, caráter cogente,
precipuamente se se considerar que o PAF tem regramento próprio, em razão do quê aqui não se
cogita acerca da aplicação do art. 15 do CPC, este direcionado aos casos de inexistência de
regras processuais próprias.
A regra de suspensão dos processos da espécie que existia no âmbito do CARF
veio a ser revogada, inexistindo, portanto, tal procedimento a partir de então.
Nos termos do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF3,
somente a decisão definitiva de mérito exarada pelas Cortes Superiores em processos submetidos
à repercussão geral ou à sistemática de recursos repetitivos têm caráter vinculante na segunda
instância administrativa fiscal, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de se acolher a
referida suspensão pleiteada em preliminar de mérito.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente pleiteia a anulação do auto de infração, com o
consequente afastamento da penalidade, em razão da (i) inocorrência do fato gerador e aplicação
da norma de forma inconstitucional, (ii) exclusão dos juros de mora do cálculo do crédito
tributário, com a sua incidência somente a partir da decisão final desfavorável às compensações
declaradas e (iii) suspensão deste processo até o julgamento definitivo dos processos
administrativos no 16682.720984/2018-94, 16682.720968/2018-00 e 16682.720982/2018-03.
II.1. Não ocorrência do fato gerador da penalidade.
Aduz o Recorrente que, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
conjugado com o art. 116 do CTN, o fato gerador da multa isolada não é a emissão do despacho
decisório que não homologou ou homologou parcialmente a compensação declarada, mas a não
homologação final, ou seja, a situação jurídica definitivamente constituída.
Segundo ele, nos casos em que há manifestação de inconformidade
tempestivamente apresentada para se contrapor à não homologação da compensação, a
autoridade fiscal deve aguardar o encerramento da lide administrativa para só então lançar a
multa isolada, apenas se e quando houver decisão definitiva desfavorável ao contribuinte,
situação em que não há que se falar em lançamento para se prevenir a decadência, uma vez que o
fato gerador da multa é a não homologação definitiva da compensação.
Tal matéria encontra-se regida na Lei no 9.430/1996 nos seguintes termos:
Art. 74 (...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014)(Vide Lei no 13.097, de
2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)

3 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720014/2018-61

(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
noinciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (g.n.)
De acordo com o § 18 supra, a previsão de apresentação de manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação e, por conseguinte, de suspensão da
exigibilidade da multa isolada, leva à conclusão inexorável de que a multa se aplica após a
prolação do despacho decisório, pois, se assim não fosse, não se justificaria a suspensão de sua
exigibilidade em razão do recurso apresentado pelo Recorrente.
Nesse sentido, não se sustenta o entendimento do Recorrente de que a previsão
normativa de apresentação de manifestação de inconformidade leva à conclusão de que a multa
somente pode ser exigida após a decisão administrativa definitiva, pois, como bem destacado por
ele, “a obrigação tributária e suas eventuais penalidades derivam, por exigência inafastável,
da ocorrência do fato gerador como definido em lei”.
Ora, se a Lei no 9.430/1996 prevê a suspensão da exigibilidade da multa isolada a
partir da apresentação da manifestação de inconformidade que contesta a não homologação da
compensação, é porque essa multa já pode ser formulada a partir da decisão originária da
repartição de origem, pois só com base nessa interpretação que se extrai coerência do conjunto
normativo sob análise.
Nos termos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN)4, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, crédito esse que já
deve estar constituído nesse momento, pois só nesses termos se vislumbra a possibilidade de sua
suspensão. Não se suspende a exigibilidade de algo ainda por fazer, ou seja, de algo inexigível.
Logo, em conformidade com o inciso II do art. 116 do CTN5, referenciado na
peça recursal ora sob exame, o lançamento da multa isolada, nos exatos termos previstos na Lei

4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
5 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de
direito aplicável.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720014/2018-61

no 9.430/1996, deve se dar em decorrência da não homologação da compensação pela autoridade
administrativa fiscal, momento esse que configura a ocorrência do fato gerador da penalidade,
cuja exigibilidade, contudo, ficará suspensa na hipótese de instauração do contencioso
administrativo.
Por fim, registre-se que o presente processo encontra-se sob julgamento na mesma
sessão em que apreciados os Recursos Voluntários interpostos nos processos relativos às
compensações, repercutindo-se nestes autos os seus respectivos resultados, dada a existência de
vinculação por decorrência entre eles.
Nesse sentido, nega-se provimento a essa parte do recurso.
II.2. Vedação ao confisco.
Segundo o Recorrente, a interpretação do art. 74, § 17o, da Lei no 9.430/1996 deve
se dar nos termos da Constituição Federal, não se podendo exigir penalidade que afronte o
princípio da vedação ao confisco.
No entanto, a Administração tributária e os julgadores administrativos encontram-
se vinculados às leis válidas e vigentes (princípio da legalidade estrita), não podendo se eximir
de sua obrigação de aplicar a norma tributária impositiva, sob pena de responsabilização; isso em
conformidade com súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
O argumento de que o confisco atenta contra o direito da propriedade e a
segurança jurídica, princípios fundamentais da Constituição Federal, deve ser observado mas
pelo legislador no momento da edição de normas tributárias, normas essas que, uma vez
publicadas, vinculam toda a Administração Pública, independentemente de os sujeitos passivos
terem agido de boa ou de má-fé quando tal pressuposto não é condicionante da hipótese de
incidência (responsabilidade objetiva), em conformidade com o art. 136 do CTN, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (g.n.)
Afasta-se, portanto, esse pleito do Recorrente.
II.3. Juros sobre a multa. Preclusão.
O Recorrente argui a necessária exclusão de juros sobre a multa isolada em razão
da suspensão da exigibilidade do auto de infração, situação em que não se configura o
vencimento do prazo de pagamento, ou a sua eventual incidência somente após decisão final
desfavorável à compensação.
Trata-se de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720014/2018-61

Por outro lado, referida matéria não fora arguida na Manifestação de
Inconformidade, tendo-se por configurada a preclusão prevista no art. 17 do Decreto no
70.235/19726, razão pela qual dela não se conhece.
II.4. Suspensão. Julgamento definitivo dos processos de compensação.
O Recorrente pleiteia, ainda, a suspensão deste processo até o julgamento
definitivo
dos
processos
no
16682.720984/2018-94,
16682.720968/2018-00
e
16682.720982/2018-03, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Não há dúvida acerca da vinculação destes autos aos processos acima
identificados, pois que decorrem da não homologação das compensações declaradas, situação em
que, havendo reversão da decisão de origem no sentido de se reconhecer, total ou parcialmente, o
direito creditório inicialmente negado, tais medidas implicarão no cancelamento da multa isolada
na mesma proporção.
No entanto, todos os processos em questão encontram-se sob julgamento na
mesma sessão desta turma julgadora, cujas decisões deverão se alinhar em face do entendimento
supra, razão pela qual não se acolhe a suspensão pretendida, medida essa que se justifica quando
os processos vinculados se encontram em momentos processuais distintos.
Nos processos no 16682.720968/2018-00 (paradigma), 16682.720984/2018-94
(repetitivo) e 16682.720982/2018-03 (repetitivo), a decisão foi no sentido de se dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, com reversão de glosas efetuadas pela Fiscalização e
mantidas pela DRJ, decisão essa que acarretará o cancelamento proporcional da multa isolada
exigida nestes autos.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de cancelar a multa isolada na proporção
do provimento dado nos processos de compensação, observado o § 18 do art. 74 da lei 9.430, que
estipula que, no caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o §
17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art.
151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

6 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720014/2018-61

Fl. 197
DF CARF MF
Original